Tribunal: TJDFT
Processo: 0703566-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. “TEIMOSINHA”. FUNCIONALIDADE QUE RACIONALIZA OS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E AGREGA EFETIVIDADE À EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DEFERIMENTO.
I. O SISBAJUD otimiza a efetividade do processo de execução por meio da simplificação, eficiência e agilidade da penhora de ativos financeiros do executado.
II. A funcionalidade do SISBAJUD que permite a repetição programada da ordem de bloqueio de ativos financeiros prevista no artigo 854 do Código de Processo Civil, conhecida como “teimosinha”, além de racionalizar a administração dos serviços judiciários, agrega efetividade à execução.
III. Não há fundamento para a recusa da utilização de mecanismo que favorece o bloqueio de ativos financeiros do executado e, por conseguinte, empresta maior efetividade à jurisdição executiva, presente o princípio da cooperação consagrado nos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil.
IV. Agravo de Instrumento conhecido e provido.